Tribunal: STF
Processo: Rcl 88752
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PENSÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 15.12.2025, por Maria Tereza de Albuquerque Oliveira contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2242588-33.2025.8.26.0000, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a penhora de 1/3 dos rendimentos da executada. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Penhora mantida neste caso, pois a executada aufere rendimento líquido mensal superior a três salários-mínimos, reduzido, porém, o percentual para 20% do valor líquido da aposentadoria da agravante. Agravo parcialmente provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento interposto em relação à decisão proferida nos autos da execução fundada em cédula de crédito bancário, movida por BANCO DO BRASIL S/A move em relação a MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e outros, liberou parcialmente os valores bloqueados na conta bancária da agravante (aposentadoria), mantendo a constrição de 1/3 desse valor.
(...) O art. 833, IV, do CPC/2015 predica que são impenhoráveis ‘(...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...)’. 
O E. STJ, porém, tem relativizado a impenhorabilidade para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservada a dignidade da parte devedora, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
(...) Foi demonstrado o bloqueio judicial em conta da agravante, no valor de R$5.455,50, em 01/07/2025 (f. 237). No presente caso, a agravante se debateu pela impenhorabilidade das verbas oriundas de seu benefício previdenciário, alegando também que o recebimento do valor líquido de R$8.557,69 em julho de 2025 se deve ao pagamento de metade de seu 13º salário e da gratificação proveniente da Lei 12.702/12, o que elevou seu rendimento nesse mês, sendo sua aposentadoria, na verdade, de apenas três salários-mínimos. 
Conforme se verifica do holerite da agravante, juntado a f. 236 dos autos de origem, efetivamente ela recebeu adiantamento da gratificação natalina em julho de 2025. Contudo, mesmo deduzindo essa verba, sobre a qual não incidiu imposto de renda, tem-se que seu rendimento bruto nesse mês foi de R$7.424,30, que, após a dedução do imposto de renda, implicou o benefício previdenciário líquido de R$6.981,93, que corresponde a aproximadamente 4,5 salários-mínimos.
A gratificação proveniente da Lei 12.702/12 não deve ser excluída da base de cálculo do benefício previdenciário da agravante, porquanto não demonstrou ela a eventualidade dessa verba. Nos termos do entendimento acima esposado, auferindo a executada rendimentos mensais superiores a 3 salários-mínimos, é possível a penhora de parte desses rendimentos, como bem concluiu a decisão agravada. 
Todavia, a penhora de 1/3 da aposentadoria da ora agravante, considerando o valor líquido dessa verba, deve ser reduzida para 20%, percentual que permitirá uma razoável sobra do valor da aposentadoria à agravante, permitindo custear os gastos necessários à sua subsistência 
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso” (doc. 7, grifos nossos).

Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. A reclamante alega que “o acórdão reclamado, proferido pela 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, não declarou expressamente a inconstitucionalidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, afastou de fato a aplicação dessa norma legal vigente ao permitir a penhora de vinte por cento dos proventos de aposentadoria da Reclamante” (fl. 3, grifos nossos).

Afirma que “essa conduta viola diretamente a Súmula Vinculante 10, pois caracteriza afastamento de incidência de lei federal por órgão fracionário de tribunal, sem que a questão tenha sido submetida ao Plenário ou Órgão Especial da corte estadual, conforme exigido pela cláusula de reserva de plenário inscrita no artigo 97 da Constituição Federal” (fl. 3).

Requer “seja deferido o pedido liminar para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, bem como para suspender, cautelarmente, com amparo nos artigos 989, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o acórdão impugnado e a tramitação do processo nº 2242588-33.2025.8.26.0000, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 8).

No mérito, pede “seja, ao final, a presente reclamação julgada procedente, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2242588-33.2025.8.26.0000, determinando novo julgamento e remessa ao pleno em caso de manutenção da penhora da aposentadoria” (fl. 8).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. No caso em exame, a autoridade reclamada não determinou a penhora dos bens, nem afastou o inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil com base em fundamentação constitucional.

Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Nesse sentido, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.2.2025, por Edison Donizete Benette ‘em face dos acórdãos proferidos com violação ao enunciado da Súmula Vinculante no. 10, nos Autos da Reclamação Trabalhista no. 1000612-70.2016.5.02.0262, contra os Reclamados abaixo, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: RECLAMADO: MINISTRO RELATOR BRENO MEDEIROS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (AUTORIDADE) – TRT 2ª Região’ (fl. 1), pelos quais teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Em 24.6.2024, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu: ‘EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE APOSENTADORIA. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. (...) Conforme se verifica, o e. TRT, ao afastar a penhora sobre salários e proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, decidiu de forma contrária ao entendimento consolidado no âmbito desta Corte. Com efeito, a 5ª Turma desta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que ‘para atos praticados na vigência do CPC de 2015, é possível a penhora de até 50% dos rendimentos e valores percebidos em função de trabalho, pensão ou aposentadoria para a satisfação de crédito trabalhista’. (...) Ante o exposto, conheço do recurso, por ofensa ao art. 100, § 1º, da Constituição Federal, e,no mérito, por consectário lógico, dou-lhe provimento para afastando a vedação de penhora proventos de aposentadoria (observado o limite previsto no art. 529, § 3º, do CPC), restabelecer a decisão de primeiro grau, no aspecto’. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo decidido nos seguinte termos: ‘AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE APOSENTADORIA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que ‘para atos praticados na vigência do CPC de 2015, é possível a penhora de até 50% dos rendimentos e valores percebidos em função de trabalho, pensão ou aposentadoria para asatisfação de crédito trabalhista’. Precedentes. Correta, portanto, a decisão agravada. Por sua vez, no que se refere à alegação do executado de que já possui outros bloqueios em sua aposentadoria, merece parcial provimento o agravo para que seja preservado, pelo menos, o ganho mensal de um salário mínimo ao devedor. Agravo parcialmente provido. (...) Dessa forma, editado o ato impugnado sob a égide do Código de Processo Civil de2015, afigura-se lícita a penhora de parcela de natureza salarial, dentro dos parâmetros legais. Assim, correta a decisão agravada que afastou a vedação de penhora de proventos de aposentadoria, (observado o limite previsto no art. 529, § 3º, do CPC), restabelecendo adecisão de primeiro grau, no aspecto. Por sua vez, no que se refere à alegação do executado de que já possui outros bloqueios em sua aposentadoria, merece parcial provimento o agravo para que seja preservado, pelo menos, o ganho mensal de um salário mínimo ao devedor. Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo’ (e-doc. 12). (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o Estatuto do Idoso ou outra lei com base em fundamentação constitucional. 8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. (...) 9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 76.624, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.2.2025).

“RECLAMAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que entendeu pela impenhorabilidade de benefícios previdenciários, aplicando o Código de Processo Civil em vez da Lei nº 8.213/1991. II. Questão em discussão 2. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 4. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão que, entendendo pela aplicabilidade de determinada lei ao caso concreto, afasta a incidência de outra. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.634-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).
 
8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora